Tribunal: TJDFT
Processo: 0740349-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. LIMINAR. PREJUDICADO. EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSTITUIÇÃO. PENHORA. IMPENHORABILIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PROVA. AUSENTE.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno interposto da decisão que examinou o pedido liminar de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal.
2. Os proventos de aposentadoria são impenhoráveis, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, mas, o executado deve provar, na forma do artigo 854, § 3°, I, do mesmo diploma legal, que a penhora efetivamente recaiu sobre seus proventos de aposentadoria e, não sobre os demais valores mantidos em sua conta bancária.
3. Agravo interno julgado prejudicado.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.